Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-62.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. PERÍODO PARCIAL OU INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO TEMPO INTEGRAL. HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
1. Dupla apelação cível interposta pela parte autora e pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar a matrícula de criança em creche pública ou conveniada, em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade da instituição, preferencialmente próxima à residência.
2. A parte autora pretende a reforma da sentença para assegurar matrícula em período integral e a majoração/fixação de honorários em favor da Defensoria Pública.
3. O Distrito Federal sustenta a impossibilidade de imposição judicial do pedido da autora, em especial quanto ao período integral e a proximidade a sua residência, em respeito à organização administrativa, à isonomia e à separação dos poderes.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO4. A controvérsia consiste em definir se há direito subjetivo à matrícula em creche pública, em período integral, próxima da residência, além do cabimento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A educação infantil, compreendendo creche e pré-escola, constitui direito fundamental de estatura constitucional, de eficácia plena e exigível individualmente, nos termos do art. 208, IV, da Constituição Federal, do art. 4o, II, da Lei no 9.394/1996 e do art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
6. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para assegurar vaga em creche quando caracterizada omissão estatal, não havendo violação à separação dos poderes, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 548).
7. A garantia de acesso à educação infantil não se traduz em direito subjetivo à matrícula em unidade específica ou em regime de tempo integral, devendo ser observada a organização da rede pública de ensino e a disponibilidade de atendimento, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.
8. A oferta em período parcial atende ao comando constitucional, inexistindo base legal para impor ao ente público a obrigação de funcionamento em tempo integral em unidade determinada.
9. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando vencedora da demanda, inclusive em ações propostas contra ente público, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.002) e deste Tribunal.
DISPOSITIVO E TESE10. Apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida integralmente.
TESE DE JULGAMENTO:
1. O direito fundamental à educação infantil assegura à criança vaga em creche pública ou conveniada, preferencialmente próxima à residência, mas não confere direito subjetivo à matrícula em período integral ou em unidade específica.
2. A Defensoria Pública é titular do direito aos honorários sucumbenciais quando obtém êxito na demanda, ainda que em face de ente público.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:Constituição Federal, arts. 6o, 205 e 208, IV; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 53, V, e 54, IV; Lei no 9.394/1996 (LDB), arts. 4o, II, e 5o; Código de Processo Civil, arts. 487, I, e 85, §§ 2o, 8o e 11.
JURISPRUDÊNCIA CITADA:STF, RE 1.008.166 (Tema 548); STF, ARE 1.337.654, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 04-11-2021, DJe 11-11-2021;
TJDFT, Acórdão 2052877, 0705566-38.2024.8.07.0013, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2025, publicado no DJe: 21/10/2025;
TJDFT, Acórdão 2010271, 0715484-71.2025.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025.